Tribunal: TRF3
Processo: 5035106-20.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
260/1327)

5035106-20.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035106-20.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO MIGUEL PUTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que, de ofício, declarou a nulidade parcial da sentença e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado, com reconhecimento de períodos de atividade especial, fixando que as parcelas vencidas fossem atualizadas conforme os critérios de juros e correção previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na liquidação. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime de juros de mora e correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir de 10/09/2025, requerendo o acolhimento do recurso para adequação dos índices e fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de juros de mora e correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fixou expressamente que a atualização das parcelas vencidas observará os critérios de juros e correção estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal é instrumento técnico periodicamente atualizado pelo Conselho da Justiça Federal e incorpora as alterações legislativas e decisões vinculantes supervenientes.

Ao determinar a aplicação do Manual vigente no momento da liquidação, o acórdão assegura automaticamente a observância das normas constitucionais em vigor, inclusive da Emenda Constitucional no 136/2025.

A correção monetária e os juros de mora constituem matérias de ordem pública e devem observar a legislação vigente no momento de sua incidência, conforme o princípio tempus regit actum.

A ausência de menção expressa à Emenda Constitucional no 136/2025 não configura omissão quando o julgado já estabeleceu critério apto a abarcar eventuais alterações normativas supervenientes.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração indevida de recurso fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme entendimento da 3a Seção do TRF3.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão determina a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, porquanto tal critério abrange automaticamente alterações legislativas e constitucionais supervenientes.

A atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a legislação vigente no momento da incidência dos encargos, à luz do princípio tempus regit actum.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à obtenção de pronunciamento expresso sobre norma já implicitamente contemplada na fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Código Civil, arts. 389 e 406; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035106-20.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

APELADO: SERGIO MIGUEL PUTTI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra o acórdão que, de ofício, declarou a nulidade parcial da sentença e, no mérito, em julgamento imediato, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial.

Em suas razões, a autarquia federal alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime de juros de mora e correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir de 10 de setembro de 2025. Argumenta que a nova regra constitucional revogou o índice único da Taxa SELIC para o período anterior à expedição do precatório, sendo necessária a adequação dos índices de juros e correção aos novos parâmetros constitucionais e aos artigos 389 e 406 do Código Civil. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

O embargado foi intimado e apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão, visando sanar eventuais vícios de omissão, obscuridade, ou contradição nela existente, de modo a complementá-la ou esclarecê-la (art. 1.022 do CPC).

A via estreita dos embargos não se presta à rediscussão da causa, ao reexame de provas ou para modificar a substância do julgado, não servindo também para correção de eventual injustiça.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer o critério de atualização dos valores atrasados, determinando expressamente que "o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e os critérios de juros e correção estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na liquidação do julgado."

É importante esclarecer que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal é um documento técnico, atualizado periodicamente pelo Conselho da Justiça Federal, que incorpora todas as inovações legislativas e decisões vinculantes dos Tribunais Superiores. Ao determinar que a liquidação siga o Manual vigente no momento em que os cálculos forem realizados, o acórdão garante, de forma automática, a incidência das regras constitucionais vigentes, inclusive as trazidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 mencionada pela autarquia.

O que se verifica é que a embargante pretende a reforma do julgado sob o pretexto de omissão. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a correção monetária e os juros de mora, por serem matérias de ordem pública, devem observar a legislação vigente no momento da sua incidência (princípio tempus regit actum).

Nesse sentido, não há omissão no acórdão ao não detalhar a Emenda Constitucional no 136/25.

O decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Conforme decidido na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante "advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC" (AR - AÇÃO RESCISÓRIA 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que, de ofício, declarou a nulidade parcial da sentença e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria especial ao segurado, com reconhecimento de períodos de atividade especial, fixando que as parcelas vencidas fossem atualizadas conforme os critérios de juros e correção previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na liquidação. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime de juros de mora e correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir de 10/09/2025, requerendo o acolhimento do recurso para adequação dos índices e fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de juros de mora e correção monetária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fixou expressamente que a atualização das parcelas vencidas observará os critérios de juros e correção estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal é instrumento técnico periodicamente atualizado pelo Conselho da Justiça Federal e incorpora as alterações legislativas e decisões vinculantes supervenientes.

Ao determinar a aplicação do Manual vigente no momento da liquidação, o acórdão assegura automaticamente a observância das normas constitucionais em vigor, inclusive da Emenda Constitucional no 136/2025.

A correção monetária e os juros de mora constituem matérias de ordem pública e devem observar a legislação vigente no momento de sua incidência, conforme o princípio tempus regit actum.

A ausência de menção expressa à Emenda Constitucional no 136/2025 não configura omissão quando o julgado já estabeleceu critério apto a abarcar eventuais alterações normativas supervenientes.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração indevida de recurso fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme entendimento da 3a Seção do TRF3.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão determina a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, porquanto tal critério abrange automaticamente alterações legislativas e constitucionais supervenientes.

A atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a legislação vigente no momento da incidência dos encargos, à luz do princípio tempus regit actum.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à obtenção de pronunciamento expresso sobre norma já implicitamente contemplada na fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Código Civil, arts. 389 e 406; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto, com ressalva, acompanhou o voto do Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão